Tribunal: TJDFT
Processo: 0753990-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753990-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE CLARO DA CONCEICAO AGRAVADO: ALESSANDRA DAS GRACAS LACERDA CALDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayane Claro da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra Alessandra das Graças Lacerda Caldeira (processo n. 0708030-83.2025.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória pleiteada incidentalmente pela autora, consubstanciada na pretensão de assegurar a “integridade dos bens e do ponto comercial” objeto de discussão na origem (ID 254424993). Em suas razões recursais (ID 79224201), a agravante sustenta, em suma, que, “após descobrir desvios financeiros praticados pelo falecido sócio Alex, afastou-se da gestão das lojas em razão dos conflitos pessoais que se seguiram, mantendo-se na expectativa de regularização prometida por ele. Ocorre que, com o falecimento de Alex em junho de 2025, a Agravada assumiu, de forma unilateral e sem qualquer legitimidade societária, a gestão dos estabelecimentos, passando a alienar bens, devolver pontos comerciais, assumir dívidas e utilizar o CNPJ da Agravante, o que culminou em significativa dilapidação patrimonial”. Afirma que a “decisão agravada, ao indeferir a tutela, fundamentou-se na premissa de que a Agravante teria se afastado voluntariamente da gestão e de que a Agravada exerceria administração das lojas “há mais de dois anos”. Todavia, tal compreensão não encontra respaldo no acervo probatório, ao contrário, é expressamente negada pela própria ré”. Pontua que o “afastamento da Agravante, ocorrido em março/2023, não se deu apenas após a constatação de desvios de valores, mas em contexto de profundo desgaste emocional e psicológico, marcado por discussões intensas, conflitos constantes e ambiente de instabilidade, chegando a agressões verbais na presença de funcionários”. Aduz que seu “afastamento, portanto, não representou renúncia à sociedade, nem transferência da posse ou da administração, mas medida temporária de autoproteção, mantendo-se a Agravante como titular jurídica, responsável fiscal e contratual das empresas”. Afirma que a própria “Agravada admite ter assumido a condução das lojas somente após o falecimento de Alex, em junho de 2025, iniciando devoluções de pontos e alienação de bens, demonstrando risco atual e concreto de dilapidação”. Sustenta que, com o falecimento do sócio denominado Alex, ocorrido supostamente em junho de 2025, “a ré assumiu os estabelecimentos e passou a promover desligamentos, encerramentos e devoluções, fato comprovado pelos recibos de entrega de lojas (Anexo 5), datados de setembro/2025, juntados pela própria ré”. Assinala que a ré “não detinha legitimidade empresarial para praticar qualquer ato de gestão ou disposição patrimonial, sobretudo após o falecimento do detentor de fato, Alex”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada, desde logo: a) “se abstenha de alienar, transferir, ceder, encerrar, desativar, gravar, negociar ou de qualquer forma dispor dos bens, equipamentos, mobiliários, estoques, valores, recebíveis e direitos vinculados aos estabelecimentos comerciais objeto da lide, inclusive do ponto comercial situado na Asa Norte, preservando integralmente o estado atual dos bens”; b) “se abstenha de praticar quaisquer atos de gestão, administração, movimentação financeira, contratação, assunção de dívidas, pagamentos ou utilização do CNPJ de titularidade exclusiva da Agravante (CNPJ no 46.343.498/0001-96)”; e c) “não promova novos acordos, repasses, devoluções, renegociações ou transferências envolvendo os pontos comerciais anteriormente administrados pelo falecido Alex ou os bens vinculados a tais atividades”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar, que o tema relativo à suposta existência de atos indevidos de gestão praticados pela ré/agravada demanda aprofundada análise dos autos, o que é incompatível com o presente momento processual. Some-se a isso o fato de que não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar, sobretudo porque não observados elementos suficientes, ao menos por ora, para apontar atos de dilapidação patrimonial ou quaisquer outros atos de gestão temerária ou indevida praticados pela ré/agravada. Em suma, a autora/agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Diante dessa constatação, e considerado o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há como deferir, por ora, a medida liminar pleiteada. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora